Tribunal: TJES
Processo: 5006832-57.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006832-57.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE MARIA DE ARAUJO

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. REVISÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA. ART. 316 DO CPP. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL COMPLEXA. PLURALIDADE DE RÉUS E DEFENSORES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus Criminal impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que decretou e manteve sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 000479-28.2023.8.08.0021.

Sustenta a impetração ausência de contemporaneidade da custódia cautelar, fragilidade dos indícios de autoria, nulidade pela ausência de revisão periódica da prisão preventiva, e excesso de prazo na tramitação do feito após o encerramento da instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva carece de contemporaneidade; (ii) estabelecer se há fragilidade dos indícios de autoria apta a afastar a custódia cautelar; (iii) determinar se a ausência de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias enseja ilegalidade automática da segregação; e (iv) verificar se houve excesso de prazo na tramitação da ação penal apto a configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de ausência de contemporaneidade não pode ser conhecida diretamente pelo Tribunal quando não submetida previamente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Por apreço ao debate, registra-se que a contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à persistência dos fundamentos cautelares previstos no art. 312 do CPP, sendo irrelevante o lapso temporal entre os fatos investigados e a decretação da custódia quando permanecem presentes os riscos à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A análise aprofundada sobre a suficiência dos indícios de autoria demanda incursão probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, especialmente diante da proximidade da decisão de pronúncia ou impronúncia.

A revisão periódica da prisão preventiva prevista no art. 316 do CPP não possui natureza de prazo peremptório, de modo que eventual atraso na reapreciação da medida não implica automática revogação da custódia cautelar.

A aferição de excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade e considerar as peculiaridades do caso concreto, inclusive pluralidade de réus, multiplicidade de defensores e complexidade dos atos processuais.

A existência de ação penal complexa, com ao menos cinco réus e diversos requerimentos defensivos, afasta a caracterização de inércia judicial e evidencia tramitação compatível com a complexidade da causa.

A jurisprudência dos tribunais superiores admite maior elasticidade temporal em processos criminais complexos e envolvendo crimes graves, desde que inexistente paralisação injustificada do feito.

Não configurado excesso de prazo, já analisados os requerimentos formulados pelas partes com fundamento no art. 402 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à permanência atual dos fundamentos cautelares previstos no art. 312 do CPP, e não à proximidade temporal entre os fatos delituosos e a decretação da custódia.

A ausência de revisão da prisão preventiva no prazo de 90 dias previsto no art. 316 do CPP não implica automática ilegalidade da custódia cautelar.

A configuração de excesso de prazo deve ser analisada à luz da razoabilidade e das peculiaridades concretas da ação penal, especialmente em processos complexos com pluralidade de réus e defensores.

O habeas corpus não constitui via adequada para exame aprofundado da suficiência dos indícios de autoria quando a controvérsia demanda dilação probatória. Ponto a ser brevemente deslindado

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 316 e 402.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no HC nº 190.028, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.02.2021; STJ, HC nº 661.801/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 25.06.2021; STJ, AgRg no RHC nº 168.993/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.09.2022, DJe 19.09.2022; STF, HC nº 217402/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

VOTO - MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOSE MARIA DE ARAUJO
, em razão de suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, praticado nos autos da Ação Penal nº 0000479-28.2023.8.08.0021
.

Narra o impetrante, em síntese, que o paciente submete-se à ação penal referenciada em razão da imputada prática do delito de homicídio qualificado; que os fatos remontam ao ano de 2022; a denúncia fora recebida e a prisão cautelar decretada em 2023, estando o paciente preso desde janeiro de 2024.

Sustenta que:

1.
A prisão cautelar não deve subsistir, por ausência de contemporaneidade;
2.
Há, no caso concreto, fragilidade de provas quanto aos indícios de autoria, a estruturar a prisão processual;
3.
Não se revela escorreito que não sejam concretizadas as necessárias revisões do decreto de prisão, a cada 90 dias;
4.
Encerrada a instrução, o feito encontra-se paralisado por demasiado tempo para análise de requerimentos formulados na fase do art. 402 do CPP, revelando-se ilegal excesso de prazo.

Almeja, portanto, a concessão da ordem para fins de imediata solturado paciente.

O pleito liminar fora indeferido; as informações foram prestadas, e o parecer da Douta Procuradoria de Justiça é pela denegação da ordem.

Muito bem.

In casu, em que pesem os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, não vislumbro motivos para atendimento de sua pretensão.

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, não há provas de que a tese tenha sido apresentada e previamente deslindada pelo juízo antecedente, sendo descabido que esta Corte o faça de modo a suprimir instância, efetivando provimento
per saltum
.

Apenas por apreço ao debate, consigno que
não há falar em ausência de contemporaneidade quando somente após o desenrolar das investigações foram constatados os indícios necessários para que a medida de prisão cautelar fosse implementada em face do paciente
.

Registro, por relevante, que:

“Sobre a contemporaneidade da medida extrema, a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, e não ao momento da prática supostamente criminosa em si. Ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.
(AGR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021; HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 25/6/2021).

Consigno, de igual forma, que é indevido tratar sumariamente sobre a subsistência dos indícios de autoria nesta via estreita do Habeas Corpus, também pelo fato de que o juízo antecedente por certo consolidará este julgamento, com a clareza que se requer, quando da prolação da decisão que norteará a pronúncia ou impronúncia do paciente.

Quanto às revisões da prisão cautelar, deve ser consignado que
“A alteração promovida pela Lei n° 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal não trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
(AgRg no RHC n. 168.993/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Em trato continuativo registro que
não há que se falar em reconhecimento sumário de ilegal excesso de prazo no caso concreto.

Os prazos processuais devem ser analisados de forma global, à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, tais como número de réus, multiplicidade de condutas e atos processuais, pluralidade de defensores e a própria atuação das partes.

No caso, trata-se de ação penal complexa, com ao menos cinco réus, assistidos por diferentes defensores , exigindo coordenação de pautas, diligências e atos instrutórios, inclusive com relação a variados pedidos defensivos formulados.

Nesse cenário, não se evidencia, de forma global, a inércia do Judiciário, mas uma tramitação compatível com a complexidade da causa, afastando a tese de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, em hipóteses análogas, tem afastado a ilegalidade quando o atraso decorre de peculiaridades do feito e da necessidade de assegurar a adequada instrução, especialmente em processos com pluralidade de réus e fatos, como ocorre na espécie.

Eis transcrito o entendimento do STF:

“ (...) 2. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 3. Ato dito coator em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade, como na hipótese, é tolerável alguma demora. Precedentes
(...). (STF – HC: 217402 RS, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 29/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2022 PUBLIC 31-08-2022).”

Não obstante, mesmo que encerrada a instrução, e não havendo que se falar em excesso de prazo a ser reconhecido, é recomendável que o juízo analise os requerimentos formulados em cumprimento ao art. 402 do CPP.

À luz de tais considerações, também à luz de todo o conteúdo do parecer da Procuradoria de Justiça, sendo certo que o juízo já avaliou os requerimentos formulados em cumprimento ao art. 402 do CPP,
DENEGO A ORDEM almejada e é como me manifesto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.